Tribunal: STF
Processo: Ext 1215
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Extradição instrutória requerida pelo Governo da Argentina. 2. Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina. 3. Processamento do pedido de acordo com a Lei 6.815/1980. Requisitos formais atendidos. 4. Pedido baseado em pronúncia. 5. Dupla tipicidade: crimes equivalentes aos delitos dispostos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). 6. Extradição deferida.